Tribunal: TJPA
Processo: 0013811-65.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013811-65.2016.8.14.0401

APELANTE: CASSIO DE FRANCA CARDOSO, DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PENA.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS RECORRENTES. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame da sentença prolatada, observa-se que o Magistrado de primevo incorreu em equívoco
,
ao elevar a reprimenda primária em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, muito embora tenha considerado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, de forma neutra ou favorável aos recorrentes em questão.

2. No que concerne aos antecedentes criminais, bem consignou o Magistrado singular que a condenação anterior do apelante, transitada em julgado, seria utilizada para fins de aplicação da reincidência, isto é, na segunda fase do cálculo penal, como assim o fez. Do contrário, incorreria em indevido
bis in idem
. Ainda pontuou o Juízo, que os demais antecedentes do recorrente, não alcançados pela coisa julgada, não serviriam de incremento à pena-base, em consonância com a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Relativamente aos demais critérios do art. 59, do CPB, nenhum foi avaliado de maneira negativa ao recorrente. Outrossim, da prova construída ao longo da instrução, não se alcança outros elementos que justifiquem a reavaliação, por esta Corte
ad quem
, de acordo com o princípio devolutivo da apelação, que enseje o recrudescimento fundamentado da pena primária.

4. Determinadas aos réus nova condenação, no
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observa-se que o prazo prescricional, alcançado no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, foi ultrapassado entre a sentença e o recebimento da denúncia.

5. Recurso conhecido e provido, para redimensionar a reprimenda aplicada aos recorrentes, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, extinta a punibilidade dos réus, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos catorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO
e
DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6963633, pág. 05-19), que os condenou, como incursos nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, igualmente, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em virtude da reincidência e ambos, e de 20 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6963502) que, por volta das 11h50min (do dia 10/06/2016), uma guarnição policial, em ronda pelo Bairro do Reduto, nesta Capital/PA, avistou dois meliantes empurrando uma bicicleta na contramão da via. Efetuada a abordagem, com o recorrente “
Lucas
”, Diemeson Nascimento da Silva Costa, foi encontrado um aparelho de telefone celular, da marca LG. Que, indagado sobre tal objeto, o recorrente afirmou que ele seria de propriedade de sua namorada. Ocorre que, na ocasião, a equipe de policiais foi informada, via rádio, acerca do roubo de um telefone celular da vítima Rachel Ribeiro dos Santos, que estava em uma parada de ônibus, na Rua Gaspar Viana. Que, trazida a vítima pelos policiais, ela reconheceu ambos os recorrentes como os indivíduos que lhe tomaram o celular na parada de ônibus, enquanto conduziam uma bicicleta.

Em
razões recursais
(ID 6963636), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda-base seja reduzida ao mínimo legal, diante da ausência de prejuízo à ofendida, que teve o objeto restituído; e de que a atenuante da confissão espontânea seja fixada na fração de 1/3 (um terço).

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6963636), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento da apelação,
devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

Feita a douta revisão, com inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena:

Alega o pleito defensivo a tese de
error in judicando
na dosimetria da pena-base lançada em relação a ambos os recorrentes, porquanto a vítima não suportou qualquer prejuízo, diante da restituição integral da coisa subtraída.

Pleiteia, ademais, que a atenuante da confissão espontânea seja fixada na fração de 1/3 (um terço).

Em atendimento ao princípio da individualização das penas, passo ao exame específico do cálculo penalógico desenvolvido para cada um dos recorrentes.

1. Quanto ao réu CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO:

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, veja-se:

“
COM RELAÇÃO AO RÉU CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo simples que considerarei como reincidência pelo fato do trânsito em julgado ter ocorrido em 2017, ou seja, há menos de 05 anos, nos termos do art.64, I, do CPB. O acusado apresenta outros antecedentes criminais (fls. 189 e 190), todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta contra si circunstância agravante da reincidência, prevista no art.61, I, do CPB. Como também, também apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo. Entretanto, pela súmula 231/STJ, a agravante da reincidência e agravante se compensam e portanto, deixam de ser consideradas, mantendo-se a pena base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Em não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena, FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, c, do CPB, observando que embora o quantum da pena de reclusão seja de 02 anos e 06 meses e 20 dias-multa, é o réu reincidente com sentença transitada em julgado, não se apresentando requisitos para a detração, sendo que o instituto da detração deverá ser apreciado no momento próprio pela vara das execuções penais competente.

Extrai-se que a pena-base foi determinada pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, em 06 (seis) meses acima do patamar mínimo definitivo para o crime do art. 155, §4º, do CP, punido com pena de reclusão variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

De fato, do exame da sentença prolatada, observa-se que o Magistrado de primevo incorreu em equívoco
,
ao elevar a reprimenda primária em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, muito embora tenha considerado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, de forma neutra ou favorável ao recorrente.

Registre-se que, no que concerne aos antecedentes criminais, bem consignou o Magistrado singular que a condenação anterior do apelante, transitada em julgado, seria utilizada para fins de aplicação da reincidência, isto é, na segunda fase do cálculo penal, como assim o fez. Do contrário, incorreria em indevido
bis in idem
. Ainda pontuou o Juízo, que os demais antecedentes do recorrente, não alcançados pela coisa julgada, não serviriam de incremento à pena-base, em consonância com a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente aos demais critérios do art. 59, do CPB, nenhum foi avaliado de maneira negativa ao recorrente. Outrossim, da prova construída ao longo da instrução, não se alcança outros elementos que justifiquem a reavaliação, por esta Corte
ad quem
, de acordo com o princípio devolutivo da apelação, que enseje o recrudescimento fundamentado da pena primária.

Assim sendo,
passo à dosimetria da pena
:

Na
primeira etapa
, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, determino a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência (art. 65, I, do CPB) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), há de ser promovida a compensação integral entre ambas.

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à ocorrência de nulidade, em razão da ausência de intimação do advogado constituído para o julgamento da apelação, nem tendo sido opostos embargos de declaração para tal fim, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema.

2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 do STJ.

3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na dosimetria do delito de porte ilegal de arma de fogo.”

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1914835/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Assim, promovendo-se a compensação integral entre a reincidência e a confissão, mantenho a pena determinada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira etapa
, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a sanção
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, ao réu
CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO,
em
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa).

1.1. Da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal:

Na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, declaro, desde já, extinta a punibilidade do recorrente, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

Determinada ao réu nova condenação, no
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB.

Nesse contexto, datado o fato de 10/06/2016; recebida a denúncia em 18/07/2016; prolatada a sentença condenatória em 20/08/2021; e, não observada qualquer suspensão do processo, conclui-se que, entre os dois últimos marcos interruptivos citados (sentença e recebimento da denúncia), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal superior ao necessário para alcance da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

2. Quanto ao réu DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA:

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, veja-se:

“
COM RELAÇÃO AO RÉU CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado que considerarei como reincidência pelo fato do trânsito em julgado ter ocorrido em 2019, ou seja, há menos de 05 anos, nos termos do art.64, I, do CPB. O acusado apresenta outros antecedentes criminais (fls. 191 e 192), todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta contra si circunstância agravante da reincidência, prevista no art.61, I, do CPB. Como também, também apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo. Entretanto, pela súmula 231/STJ, a agravante da reincidência e agravante se compensam e portanto, deixam de ser consideradas, mantendo-se a pena base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Em não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena, FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, c, do CPB, observando que embora o quantum da pena de reclusão seja de 02 anos e 06 meses e 20 dias-multa, é o réu reincidente com sentença transitada em julgado, não se apresentando requisitos para a detração, sendo que o instituto da detração deverá ser apreciado no momento próprio pela vara das execuções penais competente.

Assim como em relação ao corréu, nota-se que a pena-base,
in casu
, também foi determinada pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, em 06 (seis) meses acima do patamar mínimo definitivo para o crime do art. 155, §4º, do CP, punido com pena de reclusão variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Não obstante, mais uma vez, do exame da sentença prolatada, observa-se que o Magistrado de primevo incorreu em equívoco
,
ao elevar a reprimenda primária em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, muito embora tenha considerado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, de forma neutra ou favorável ao recorrente em questão.

Registre-se que, no que concerne aos antecedentes criminais, bem consignou o Magistrado singular que a condenação anterior do apelante, transitada em julgado, seria utilizada para fins de aplicação da reincidência, isto é, na segunda fase do cálculo penal, como assim o fez. Do contrário, incorreria em indevido
bis in idem
. Ainda pontuou o Juízo, que os demais antecedentes do recorrente, não alcançados pela coisa julgada, não serviriam de incremento à pena-base, em consonância com a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente aos demais critérios do art. 59, do CPB, nenhum foi avaliado de maneira negativa ao recorrente. Outrossim, da prova construída ao longo da instrução, não se alcança outros elementos que justifiquem a reavaliação, por esta Corte
ad quem
, de acordo com o princípio devolutivo da apelação, que enseje o recrudescimento fundamentado da pena primária.

Nestes termos,
passo à dosimetria da pena
:

Na
primeira etapa
, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, determino a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência (art. 65, I, do CPB) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), há de ser promovida a compensação integral entre ambas.

Assim, promovendo-se a compensação integral entre a reincidência e a confissão, mantenho a pena determinada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira etapa
, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a sanção
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, ao réu
DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA
, em
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa).

2.2. Da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal:

Na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, declaro, desde já, extinta a punibilidade do recorrente, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

Determinada ao réu nova condenação, no
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB.

Cumpre registrar, que no caso do recorrente Diemeson, o processo e curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366, CPP. O despacho de suspensão é datado de 07/06/2017 (ID 6963510 - Pág. 3), e o retorno do curso da prescrição se deu em 03/07/2017 (ID 6963510 - Pág. 20-21), com a apresentação do réu em Audiência de Instrução e Julgamento, seguindo o feito normalmente, em relação ao recorrente, inclusive, com a realização de seu interrogatório.

Nesse contexto, datado o fato de 10/06/2016; recebida a denúncia em 18/07/2016; prolatada a sentença condenatória em 20/08/2021; e, ainda que considerado o tempo de suspensão do prazo prescricional, conclui-se que, entre os dois últimos marcos interruptivos citados (sentença e recebimento da denúncia), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal superior ao necessário para alcance da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada aos recorrentes, reduzindo-as, para ambos, a
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e a 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa),
declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, extinta a punibilidade dos réus, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022